Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-41.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. CONDUTA PRATICADA EM EVENTO CULTURAL NA PRESENÇA DE MUITAS PESSOAS. NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO. VERSÃO CORROBORADA POR TESTEMUNHA IMPARCIAL. PALAVRA DA VÍTIMA E DO CÔNJUGE. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A condenação do réu deve estar amparada em provas submetidas ao contraditório judicial que conduzam à certeza quanto à prática da conduta delituosa.

2. Se a conduta narrada na denúncia (chute na perna da vítima) que em tese caracteriza o crime de lesão corporal leve foi praticada em evento cultural onde havia muitas pessoas, a palavra da vítima e de sua esposa não constituem provas suficientes para fundamentar o decreto condenatório sobretudo considerando que a única testemunha desinteressada - segurança do clube onde foi realizado o evento - afirmou que presenciou o desentendimento e não viu o acusado desferir chute na vítima, mas apenas empurrões recíprocos. Nessas circunstâncias, não é possível estabelecer certeza de que os hematomas na perna da vítima identificados no laudo do IML foram causados por suposto chute do acusado.

3. Se o delito não foi praticado na clandestinidade, sendo amplas as possibilidades probatórias, a palavra isolada da vítima e de seu cônjuge que também se envolveu na confusão não pode sustentar a condenação, prevalecendo a máxima in dubio pro reo.

4. Recurso conhecido e desprovido.